Tribunal: TJPA
Processo: 0005007-12.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005007-12.2016.8.14.0045

APELANTE: ROSANGELA ESTUMANO GONCALVES, CRISTIANE LEITE DA SILVA, IVAIR PAULO HARTMANN, MADEX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AVAL. VALIDADE DA GARANTIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por devedores e avalistas contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial e condená-los ao pagamento de quantia decorrente de contrato bancário, rejeitando os embargos monitórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (iii) determinar se é válida a obrigação dos avalistas e se há abusividade ou excesso na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao expor as razões de convencimento do julgador, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, desde que apreciadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

4.

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a matéria controvertida é eminentemente de direito ou quando o conjunto probatório é suficiente, não configurando cerceamento de defesa a ausência de produção de prova pericial não demonstrada como imprescindível.

5.

A alegação genérica de excesso de cobrança ou abusividade contratual não supre o ônus probatório do réu, que deve apresentar elementos mínimos, como memória de cálculo ou indicação específica das irregularidades.

6.

A ação monitória foi instruída com documento hábil a comprovar a relação obrigacional e o inadimplemento, não tendo os embargantes produzido prova capaz de desconstituir o direito do autor.

7.

O aval prestado possui validade e eficácia, não havendo demonstração de vício de consentimento, ilegalidade ou abusividade concreta que justifique sua limitação ou invalidação.

8.

A mera alegação de que a garantia é ampla ou desfavorável não afasta sua exigibilidade quando regularmente pactuada e não infirmada por prova idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação sucinta é válida quando enfrenta as questões essenciais e revela as razões do convencimento judicial.

2.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando desnecessária a dilação probatória e ausente demonstração da imprescindibilidade da prova requerida.

3.

A alegação de abusividade contratual exige impugnação específica e prova mínima, incumbindo ao réu o ônus probatório.

4.

O aval regularmente prestado em contrato bancário é válido e eficaz, não podendo ser afastado por alegações genéricas de limitação ou abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 373, II, 489, §1º, IV, e 932; CC, arts. 819 e 1.483.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 0806726-67.2023.8.14.0039, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.07.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 02/06/2026 a 11/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ROSÂNGELA ESTUMANO GONÇALVES HARTMANN, CRISTIANE LEITE DA SILVA, IVAIR PAULO HARTMANN e MADEX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME, nos autos da ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial e condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 143.554,96, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o magistrado de origem deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas nos embargos monitórios, especialmente no que se refere à extensão e interpretação do aval prestado pelos fiadores, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aduzem, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que houve julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, não obstante tenham requerido a realização de perícia para apuração do
quantum debeatur
, bem como a análise de cláusulas contratuais supostamente abusivas.

No mérito, defendem a necessidade de interpretação restritiva do instituto do aval, sustentando que a garantia prestada não pode ser considerada ilimitada e indefinida, como entendeu a sentença, sob pena de violação aos arts. 819 e 1.483 do Código Civil.

Argumentam que o contrato de adesão impôs obrigações excessivas e desproporcionais aos avalistas, sem delimitação clara de valores e prazo, o que descaracterizaria a natureza jurídica da garantia.

Ao final, requerem o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e apreciação das teses suscitadas, notadamente quanto ao aval e à necessidade de prova pericial. Subsidiariamente, pleiteiam o julgamento de procedência dos embargos monitórios.

Contrarrazões de Id. 20453264.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do recurso de apelação cível, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo, a tempestividade e a regularidade formal.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como ao suposto cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, além da discussão acerca da validade da obrigação assumida pelos apelantes, especialmente quanto ao aval.

De início, não prospera a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Isso porque, embora sucinta, a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente para revelar as razões de convencimento do magistrado, atendendo ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil.

O julgador enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a existência da relação jurídica entre as partes, a inadimplência contratual e a ausência de demonstração concreta de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não se exige do julgador o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas daqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que, no caso, não se verifica. A alegação de ausência de análise do instituto do aval, por si só, não conduz à nulidade do
decisum
, sobretudo quando a obrigação dos garantidores decorre do próprio instrumento contratual juntado aos autos, cuja validade não foi efetivamente desconstituída. Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019).

2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 960 .848/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 28.10.2008).

3. Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

Também não há que se falar em cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide mostra-se adequado quando a matéria controvertida é eminentemente de direito ou quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, nos termos do art. 355, I, do CPC. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de prova pericial quando o juiz considera suficientes as provas produzidas durante a instrução.

2. O livre convencimento motivado é prerrogativa que confere ao magistrado a discricionariedade de encerrar a fase instrutória quando suficientes os elementos probatórios disponíveis para formar a sua convicção.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1768536 TO 2018/0246533-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA REFERENTE A VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. DÉBITOS DE MULTAS E IPVA POSTERIORES À SUPOSTA VENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por proprietária formal de veículo automotor, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica tributária referente ao IPVA e encargos posteriores à alegada alienação do bem, em razão de continuidade de cobranças de tributos e multas, bem como a declaração de negativa de propriedade do veículo perante o Estado do Pará. Sentença de improcedência, com resolução do mérito, pela ausência de comprovação da comunicação formal da venda ao órgão de trânsito competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem produção de prova testemunhal e se é possível afastar a responsabilidade tributária da proprietária formal do veículo diante da ausência de comunicação da alienação aos órgãos competentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado do mérito, fundamentado no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando os autos estão devidamente instruídos e a matéria controvertida é eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de provas testemunhais, mormente diante da ausência de início de prova documental do alegado negócio jurídico
. 4. A responsabilidade tributária pelo IPVA, bem como pelas multas e encargos, permanece com o proprietário formal do veículo enquanto não houver comunicação regular da transferência ao órgão executivo de trânsito, conforme dispõe o art. 134 do CTB e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 5. Não demonstrada a comunicação formal da alienação ou início de prova escrita da transação, não há direito subjetivo à produção de prova oral, tampouco excludente de responsabilidade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0806726-67.2023.8.14.0039 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-21)

No caso, os próprios apelantes não negam a contratação nem a existência do débito, limitando-se a alegar genericamente excesso na cobrança, sem, contudo, apresentar memória de cálculo ou indicar, ainda que minimamente, os valores que entendem corretos.

Assim, a mera alegação de necessidade de prova pericial, desacompanhada de demonstração concreta de sua imprescindibilidade, não impõe a dilação probatória, sobretudo quando ausente qualquer indício de irregularidade nos encargos cobrados. Assim, não há falar em cerceamento de defesa, mas sim no regular exercício do poder de direção do processo pelo magistrado.

Ressalta-se a mera alegação de excesso no cálculo apresentado pelo autor, ora apelado, desacompanhado da planilha de cálculo que demonstrem os valores que o réu entende como correto, não concretiza uma postura de cooperação, em razão de haver dispositivo legal, o qual determina que, no momento da oposição dos embargos monitórios – havendo alegação valor incorreto –, incumbe ao embargante a apresentação dos cálculos que entende devido. Eis o teor do art. 702, §2º do CPC, senão vejamos:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Destarte, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, igualmente não assiste razão aos apelantes. A ação monitória foi instruída com documento hábil a comprovar a existência da relação obrigacional, sendo incontroversa a disponibilização de crédito em favor da empresa ré, bem como o inadimplemento da obrigação.

Os embargos monitórios, por sua vez, não lograram êxito em desconstituir o direito do autor. As alegações de abusividade contratual e excesso de cobrança foram formuladas de maneira genérica, desprovidas de prova mínima, não se desincumbindo os embargantes do ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. PANDEMIA DE COVID-19. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória, que rejeitou os embargos monitórios, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 94.093,51 e condenou as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A dívida tem origem em cédula de crédito bancário emitida em 07/08/2020, com vencimento antecipado em 10/04/2021. A segunda apelante figura como avalista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: definir se é legítima a inclusão da avalista no polo passivo da ação monitória sem protesto prévio do título; estabelecer se a pandemia de COVID-19 constitui excludente de responsabilidade contratual; determinar se os encargos cobrados são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do avalista em cédula de crédito bancário é autônoma e solidária, não dependendo do prévio protesto do título, conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, sendo legítima sua inclusão na ação monitória enquanto não consumada a prescrição cambial.

4. A cédula foi firmada em 07/08/2020, já durante a pandemia, o que afasta a alegação de imprevisibilidade e, portanto, a aplicação dos arts. 393 e 478 do Código Civil. As apelantes não comprovaram concretamente a impossibilidade de adimplemento ou excessiva onerosidade.

5. A alegação de abusividade dos encargos foi genérica, desprovida de documentos, planilhas ou pedido de perícia contábil. Não houve prova de cobrança acima dos limites legais ou contratuais, sendo inadmissível a revisão contratual por mera invocação genérica
.

6. A ausência de protesto do título não acarreta nulidade processual na ação monitória, que possui natureza cognitiva e admite ampla defesa por meio de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cédula de crédito bancário admite cobrança direta contra avalista, independentemente de protesto prévio, conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

2. Encargos contratuais só podem ser considerados abusivos mediante impugnação específica e prova técnica, ônus que recai sobre o devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 393 e 478; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto-Lei nº 57.663/66 (LU), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1799962/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02.02.2021, DJe 09.02.2021; STJ, AgRg no Ag 1214858/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 27.04.2010, DJe 12.05.2010; STJ, AgInt no AREsp 2552263/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.

No que tange ao aval, não há nos autos qualquer elemento que evidencie irregularidade na sua constituição ou que autorize a limitação pretendida pelos apelantes. Ao contrário, trata-se de garantia prestada de forma voluntária, no âmbito de contrato regularmente firmado, não havendo demonstração de vício de consentimento ou de cláusula manifestamente ilegal que justifique sua invalidação.

Ademais, a simples alegação de que a garantia seria ampla ou desfavorável não é suficiente para afastar sua eficácia, especialmente quando ausente prova de abusividade concreta ou de violação à legislação aplicável.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a validade da obrigação e julgar procedente o pedido monitório, constituindo o título executivo judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, com base da jurisprudência deste TJPA e do STJ,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Em razão do desprovimento integral do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pelo que os majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/06/2026